Tribunal: TJMT
Processo: 0002471-71.2009.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002471-71.2009.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LIANE LOURDES BALDO - CPF: 298.340.740-34 (EMBARGANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), KARINA CRUZ DA SILVA - CPF: 368.692.748-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), LIANE LOURDES BALDO - CPF: 298.340.740-34 (EMBARGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÕES – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios das omissões indicadas pela autora e pela ré, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002471-71.2009.8.11.0040

EMBARGANTES: LIANE LOURDES BALDO E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declarações, para sanar omissões, opostos no acórdão de provimento parcial do apelo interposto pelo
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
, apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, mantendo inalterada a sentença em seus demais termos e a multa decorrente dos embargos de declaração protelatórios.

A autora opôs embargos de declaração e alega que o seu pedido principal, consiste no recebimento dos valores dispostos na apólice de seguro de vida de seu finado esposo, de modo que o pedido de dano moral é secundário e decorre do direito acima destacado, apresentando relevância de menor impacto na lide.

Prequestiona a matéria e requer o acolhimento dos embargos a fim de serem sanados os vícios, tendo em vista que a ora embargante sucumbiu na parte mínima de seu pedido, devendo a embargada ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais, na íntegra (id 20836453).

Bradesco Seguros S.A. também opôs embargos de declaração, e sustenta que foi determinada a incidência de correção monetária desde a celebração do contrato, sem utilizar, entretanto, o valor vigente na data da contratação do seguro; a quantia descrita no certificado de fls. 28 (R$ 516.800,00), já estava atualizada até a data de sua emissão (03.12.2006), o que provoca a ocorrência de dupla atualização e o enriquecimento indevido do embargado; alega que a correção monetária deve incidir desde a data da emissão do certificado de fl. 28 (03.12.2006), ou, caso mantido o termo inicial da correção monetária, merece ser utilizado o capital segurado inicial de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Aduz que os embargos de declaração opostos por ela na instância ordinária, não teve por objetivo rediscutir a matéria e/ou procrastinar o andamento do processo, mas para que fosse sanada a omissão no tocante a correção monetária. Nesse passo, os Embargos manejados quando da prolação da sentença de mérito não era protelatório, eis que se tratava de pedido expresso e que não tinha sido bem abordado pelo julgado.

Comenta que demonstrou que
“o segurado vivia de ilícita, eis que incorreu em recorrentes práticas criminosas e delitivas, bem como agravou o risco de morte do contrato, VISTO QUE SE DISPÔS A SE ASSOCIAR, CONTRATAR, E DISCUTIR CALOROSAMENTE COM UM “MATADOR”, ALÉM DE PLANEJAR A MORTE DO MESMO (DIANTE DA DESISTÊNCIA DO TRABALHO), ATRAINDO- SE, ASSIM, AS HIPÓTESES DO ART. 762 E 768 DO CC. Nesse passo, o r. acórdão recorrido ao manter a condenação da ora seguradora, acabou por violar os artigos 757, 760, 776 e 781, do Código Civil, que assim dispõem.”

Requer o acolhimento dos embargos de declaração (id 21512016).

Contrarrazões em ids 22265457 e 23102953).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020